Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-42.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
2. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições constantes na motivação da decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
4. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
5. Não há omissão quanto à proporcionalidade da sucumbência. A sentença foi mantida em sua integralidade, tendo constado no v. acórdão que “não prospera o pedido do autor de revisão da verba honorária em relação a Previ, pois verificada a sucumbência recíproca” e proporcional, isso porque, embora a parte autora tenha logrado êxito na sua pretensão para revisão do benefício, esta se deu de forma condicionada ao aporte, pela autora, dos valores necessários para a recomposição da reserva matemática, devendo, portanto, a requerente e a PREVI arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada.
6. Quanto à utilização do recurso como meio de prequestionamento da matéria, para fins de interpósição do recurso Especial e extraordinário, o novo Código de Processo Civil, no art. 1025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.